Tribunal: TJES
Processo: 0006739-02.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006739-02.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: WESLEY SUELA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA RESTRITA À DIVISÃO DE HONORÁRIOS. CELBERAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA QUESTÃO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SANADA. ART. 932, III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL OBSERVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A controvérsia devolvida em sede de apelação cível, interposta nos embargos à execução, ciniga-se em
verificar sobre qual parte deveriam recair os honorários advocatícios, uma vez que foi celebrado acordo no âmbito da execução principal, sendo imprescindível a análise dos atos processuais praticados na a fim de aferir quem deu causa à demanda ora analisada
.

2. Intimada a parte recorrente para suprir a irregularidade formal, mediante a juntada de documento essencial, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, e transcorrido o prazo sem manifestação útil, resta inviabilizado o conhecimento do recurso.

3. A alegação de que os autos são eletrônicos não afasta o ônus da parte quanto à adequada instrução do recurso, nem impede a incidência do art. 932, III, do CPC, quando oportunizado o saneamento do vício.

4. Inexistente violação aos princípios da cooperação, do contraditório ou da boa-fé processual.

5. Agravo interno conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A contra decisão monocrática de Id. 15878442 que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheceu da apelação cível por irregularidade formal, consistente na não juntada de documento essencial ao deslinde da controvérsia – cópia integral dos autos da ação de execução n°
0004350-44.2020.8.08.0030
, em que ocorreu celebração de acordo e embasou a sentença impugnada.

Nas razões recursais de Id.
16699228
, a agravante sustenta, em síntese: (a) o recurso de apelação foi interposto no bojo dos autos já virtualizados, inexistindo omissão ou irregularidade formal diante da não juntada do processo originário de execução; (b) é desnecessária a juntada dos autos quando se trata de processo eletrônico, de modo que inexiste prejuízo na análise da apelação cível interposta; (c) não deve ser aplicada a multa do artigo 1.021, §4º, do CPC; (d) inexiste razão para a majoração dos honorários advocatícios.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (Id.
17004463
), não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravo interno constitui instrumento processual destinado ao controle colegiado das decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, devendo ater-se à impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão agravada, sem ampliação indevida do objeto recursal.

A decisão monocrática agravada (Id. 15878442) não conheceu da apelação interposta pela ora agravante por irregularidade formal não sanada, consistente na ausência de documento indispensável à análise do mérito recursal.

Isso se deu, pois, a pretensão recursal da apelação cível, interposta em sede de embargos à execução, cingia-se em verificar sobre qual parte deveriam recair os honorários advocatícios, uma vez que foi celebrado acordo no âmbito da execução principal, sendo imprescindível a análise dos atos processuais praticados na execução n° 0004350-44.2020.8.08.0030, a fim de aferir quem deu causa à demanda ora analisada, notadamente quanto ao momento da celebração do acordo.

Por essa razão, foi determinada a intimação da apelante/agravante para suprir a irregularidade e juntar o inteiro teor da execução acima mencionada, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, com expressa advertência quanto à consequência do não atendimento. Não obstante, o prazo transcorreu
in albis
, circunstância devidamente certificada nos autos.

A alegação de que os autos são eletrônicos não afasta a irregularidade formal, nem impede a aplicação do art. 932, III, do CPC. Isso porque o ônus de instrução adequada do recurso é da parte recorrente, incumbindo-lhe adotar, tempestivamente, as medidas necessárias para viabilizar o cumprimento da determinação judicial, inclusive mediante a formulação de pedido de nova dilação de prazo antes de seu escoamento, o que não ocorreu.

Ressalte-se que o despacho foi expresso ao consignar a pena de não conhecimento da apelação cível por irregularidade formal em caso de não atendimento da determinação judicial, o que evidencia que a agravante foi plenamente advertida das consequências processuais da inércia superveniente.

Nesse contexto, não há se falar em violação aos princípios da cooperação, da boa-fé processual ou do contraditório. Ao revés, houve oportunidade concreta para saneamento do vício, a qual não foi aproveitada dentro do lapso temporal concedido.

Assim, inexistindo nos autos os elementos indispensáveis ao exame do mérito recursal, correta a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por irregularidade formal, sendo inviável, em sede de agravo interno, reabrir fase de saneamento já regularmente oportunizada e preclusa.

A jurisprudência deste TJES corrobora tal entendimento, como se extrai dos seguintes julgados:
TJES, Agravo Interno Ap. 011150121314, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 31/07/2018; TJES, Apelação 030130011593, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 23/01/2018; TJES, AC 24070271994, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 14/03/2016; TJES, Agravo Interno AP. 0005057-56.2018.8.08.0038, Rela. Desa. Debora Maria Ambos COrrea da Silva, j. 12/05/2025).

Diante do exposto,
conheço
do agravo interno e
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível interposta pela agravante, por irregularidade formal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)